Tribunal: TJES
Processo: 5014277-93.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014277-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA SIMOES PIMENTEL
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Carolina Simões Pimentel , em face do acórdão que deixou de conhecer os embargos de declaração opostos anteriomente, ante sua intempestividade.

Nessa esfera, a Embargante, aduz se tratar de Embargos de Declaração visando corrigir suposto erro material e omissão exposta no julgamento do acórdão, ao passo que aduz não ter o douto juízo analisado todos argumentos dispostos nos embargos de declaração interpostos anteriormente, bem como erro material no que tange a certificação de intempestividade.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 16 de setembro de 2024 (segunda-feira). Ressaltando que restou demonstrado de forma clara que o prazo inicial de contagem para interposição de eventuais recursos começaria a fluir dia 16/09/2024.

Isto posto, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 20 de setembro de 2024 (sexta-feira) para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 23 de setembro de 2024 (segunda-feira), após o
die ad quem
.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 10070686).

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)